Tribunal: STF
Processo: Rcl 79174
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Pinhal de São Bento/PR, em 5.5.2025 contra o seguinte acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná no Processo n. 0001076-62.2023.8.16.0186, pelo qual teriam sido afrontados os princípios da legalidade e da separação dos poderes:



    “RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO. CARGO EFETIVO DE PROFESSORA C/C FUNÇÃO DE DIREÇÃO. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 
TEMPO INTEGRAL E GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO CUMULATIVAMENTE. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL 
Nº 287/2007 E PORTARIA Nº 2076 /2017. POSTERIOR SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 2206/2018. LIMITAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. ADMINISTRAÇÃO REGIDA PELO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DECISÃO DO TCE-PR QUE NÃO VINCULA O PODER JUDICIÁRIO. CONSULTA QUE POSSUI NATUREZA MERAMENTE OPINATIVA E NÃO VINCULATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fls. 16-17, e-doc. 2).



    2. O reclamante afirma ter sido “parte recorrida nos autos do Recurso Inominado nº 0001076-62.2023.8.16.0186, movido por servidora pública municipal que pleiteia o pagamento cumulativo das gratificações de tempo integral e de direção escolar, [a qual] não possui respaldo na legislação municipal vigente, sendo incompatível com os critérios fixados pela Administração Pública e com a orientação técnica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR)” (fl. 1).



    Informa que, “com base nessa manifestação, o Município expediu a Portaria nº 2206/2018, promovendo a adequação da estrutura remuneratória aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, de forma preventiva e responsável. Todavia, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, ao julgar procedente o recurso da servidora, afastou expressamente a aplicação da portaria e da decisão do TCE/PR, determinando o pagamento das gratificações cumuladas, com efeitos retroativos” (fl. 2).



    Argumenta que “a decisão reclamada violou o princípio da legalidade administrativa, ao reconhecer o direito à cumulação de vantagens sem qualquer previsão legal expressa.



    Sustenta que “a atuação do Judiciário, nos moldes em que se deu, usurpa competência típica do Poder Legislativo, ao interpretar extensivamente o ordenamento jurídico municipal para criar um direito não contemplado pela norma vigente” (fl. 2).



    Requer medida liminar “para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Recurso Inominado nº 0001076-62.2023.8.16.0186” (fl. 3).



    Pede “o julgamento procedente da presente reclamação, com a cassação do acórdão da 4ª Turma Recursal, restabelecendo os efeitos da Portaria Municipal 
nº 2206/2018 e da orientação técnica do TCE/PR” (fl. 3).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. A presente reclamação não contém os elementos para o trâmite regular neste Supremo Tribunal. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. No caso em exame, o reclamante não indica, em suas razões, alguma decisão deste Supremo Tribunal dotada de efeito vinculante sobre a qual se pudesse alegar estar descumprida pela autoridade reclamada. 



    Este Supremo Tribunal Federal inadmite reclamações em cuja petição inicial não se identifica, com precisão e clareza, o precedente vinculante descumprido ou de que forma sua competência teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 54.416-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.884-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    7. Pelo exposto, indefiro a inicial desta reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora